Tribunal: STF
Processo: ARE 1469126
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CAUSA DE ALTO VALOR. NÃO PREQUESTIONAMENTO DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL SUSCITADA. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário com agravo.
A parte embargante reputa omissa a decisão, no tocante ao tema “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando  os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema nº 1.255 da Repercussão Geral do STF.
Afirma que o julgamento do Tema n 1.255 não foi finalizado, motivo pelo qual se faz necessária a devolução dos autos ao TJSP para que se aguarde o julgamento definitivo do processo representativo de controvérsia, conforme disposto no art. 1.030 do CPC. 
Requer que “seja cassado o acórdão que julgou o Agravo Regimental e determinado o retorno dos autos à Corte de origem para aguardar o julgamento final do Tema nº 1.255 do STF”.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
A decisão embargada foi expressa ao consignar que a matéria versada nos arts. 1º, IV, 5º e 170, IV, da Constituição Federal não foi analisada pelas instâncias ordinárias, tampouco mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento, o que atrai os óbices das Súmulas 282 e 356/STF, conforme precedentes citados.
Destaco que não se ressente do vício da omissão o decisum no qual se assenta, de forma inequívoca, a inviabilidade do exame do apelo extremo, haja vista o não preenchimento do requisito do prequestionamento da matéria constitucional nele versada.
A esse respeito, enfatizo que está consolidado, nesta Corte Suprema, o entendimento segundo o qual é inadmissível o recurso extraordinário que não preenche o requisito do prequestionamento. Nessa linha cito o seguinte precedente: 

“Direito Penal e Processual Penal. Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Estupro de vulnerável. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Pretensão infringente. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo regimental. 2. O recurso extraordinário com agravo foi interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 3. Preenchimento dos pressupostos de embargabilidade previstos no art. 619 do CPP. III. Razão de decidir 4. Não há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 5. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Precedente. IV. Dispositivo 6. Embargos de declaração rejeitados.” (ARE 1519022 AgR-ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 04-02-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n  DIVULG 06-02-2025  PUBLIC 07-02-2025)

Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do quanto assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 21 de fevereiro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente